Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
IMPETRANTE: FÁBIO CELESTINO DA SILVA E OUTRO(S)
PACIENTE: ANTÔNIO JÚNIOR CARAMORI
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO JÚNIOR CARAMORI condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos da ação penal n. 1000930-96.2020.811.0008].
O impetrante assevera que o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, bem como utilizou a grande quantidade de entorpecente para aumentar a pena do paciente na primeira e terceira fase da dosimetria, caracterizando, ao seu ver, malfadado bis in idem.
Aduz que, em razão da existência de predicados pessoais favoráveis – prevalecendo o princípio constitucional da presunção de inocência – é possível o paciente responder ao processo em liberdade durante o julgamento da ação criminal nas instâncias superiores.
Verbera, ainda, que em razão de o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é viável a substituição da prisão por medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, seja reconsiderada a dosimetria da pena em favor do paciente, bem como concedida a ordem de soltura [doc. digital n. 78401988].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Em consulta aos documentos coligidos nos autos, verifiquei que, em 3 de março de 2021, a autoridade coatora reconheceu a responsabilidade criminal ANTÔNIO JÚNIOR CARAMORI, condenando-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa em razão da prática do crime de tráfico de drogas.
Apesar de o impetrante sustentar a inidoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena do paciente, entendo que tal alegação não é questão a ser debatida pela via célere do habeas corpus, haja vista que a presente ordem não pode ser admitida como substituto recursal.
Por certo, supostas irregularidades na fase de individualização da pena serão suscitadas pela defesa por ocasião da interposição do recurso cabível, no caso, a apelação.
A única tese plausível de análise neste writ consiste na pretensa possibilidade de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso.
O magistrado de origem expressamente consignou a impossibilidade do paciente recorrer em liberdade, máxime em razão da presença dos requisitos da prisão preventiva, como se vê no seguinte trecho da sentença, verbis:
“63. Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos réus, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas e as organizações criminosas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1o, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte”
Cumpre destacar ainda que a prisão preventiva do paciente já foi analisada no Habeas Corpus n. 1021635-42.2020.811.0000, julgado pela 2a Câmara Criminal deste Sodalício, cuja relatoria coube à Dra. Glenda Moreira Borges, ficando o acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – ENTORPECENTE DESCOBERTO POR CÃO FAREJADOR E AFERIDO POR DOIS AGENTES DE POLÍCIA FEDERAL – LEGITIMIDADE DO LAUDO PRELIMINAR – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1. Presta-se a demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas o laudo preliminar formulado por dois agentes de polícia federal logo após a prisão em flagrante do paciente, devendo incursões na seara fática serem relegadas à ação de conhecimento. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da expressiva quantidade de entorpecente envolvido no contexto criminoso. 3. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP” (doc. digital n. 78407462).
De outro giro, em relação à concessão da liberdade ao paciente, presentes os requisitos legais e estando a decisão que manteve a prisão cautelar devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]” (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Do mesmo modo, em princípio, não há falar em emprego de medida diversa, tendo em vista a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Confira-se:
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Recurso em habeas corpus não provido” (STJ, RHC 141.431/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021)
Em relação ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), o impetrante não juntou documentos atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Por derradeiro, eventuais “condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.